Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022550-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAN LOPES DA SILVA - CPF: 011.337.741-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UANDERSON FLAVIO NASCIMENTO DA SILVA SOUZA - CPF: 065.931.501-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Receptação dolosa. Alegação de nulidade por utilização de prova estranha aos autos. Boletim de ocorrência de crime antecedente que integra o suporte fático da imputação. Erro de valoração probatória. Condenação fundada em provas produzidas sob contraditório. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria demonstradas. Dolo inferido das circunstâncias fáticas da aquisição. Bem adquirido em comércio informal, sem cautelas mínimas e por preço vil. Ônus da defesa de demonstrar a licitude da posse ou conferir plausibilidade à versão apresentada. Desclassificação para modalidade culposa afastada. Dosimetria e regime prisional. Reincidência. Manutenção do regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes. O apelante foi surpreendido por guarnição da Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com registro de furto. Em sua defesa, alegou ter adquirido o veículo por meio de troca em local de comércio informal, de pessoa identificada apenas por apelido, sem documentação e sem realizar checagem sobre a procedência lícita do bem.

3. A defesa sustenta o erro de valoração probatória e a nulidade da sentença por fundamentar-se em boletim de ocorrência do furto anterior, considerado pelo recorrente como prova estranha aos autos. Pleiteia, ainda, a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, a redução da pena ao mínimo legal e o abrandamento do regime inicial para o aberto.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o boletim de ocorrência do crime antecedente configura prova exógena ou se integra o conjunto necessário para a aferição da tipicidade; (ii) analisar se as circunstâncias da aquisição e o valor do bem permitem inferir o dolo do agente; (iii) definir se cabe a desclassificação para receptação culposa; e (iv) verificar se a reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

5. O boletim de ocorrência relativo ao furto anterior não constitui elemento estranho à lide, uma vez que se vincula diretamente à demonstração da origem ilícita da coisa, pressuposto elementar para a configuração do crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

6. A condenação não se fundamentou em elementos meramente informativos ou relatos emocionais da vítima, mas em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos judiciais e o próprio interrogatório do réu, que admitiu a posse e a aquisição do veículo em condições de elevada suspeição.

7. O dolo no crime de receptação é extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto, notadamente a aquisição de veículo em local de reconhecido comércio irregular, de terceiro não identificado, sem suporte documental e por preço manifestamente desproporcional ao valor de mercado (Tabela FIPE), evidenciando que o agente tinha ciência da origem ilícita.

8. A apreensão do produto de crime em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou de conferir plausibilidade concreta à versão apresentada, nos termos do art. 156 do CPP, encargo do qual não se desincumbiu, visto que a narrativa defensiva permaneceu isolada e desprovida de suporte probatório mínimo.

9. É incabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP) quando o conjunto probatório demonstra que o apelante agiu com dolo, negligenciando cautelas mínimas e aceitando adquirir bem em circunstâncias que indicavam claramente a procedência espúria.

10. A dosimetria não comporta reparo, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a majoração na segunda fase decorreu da reincidência devidamente comprovada nos autos.

11. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, a condição de reincidente obsta a fixação do regime aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2o, do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O boletim de ocorrência de crime antecedente não constitui prova estranha aos autos da receptação, mas elemento probatório pertinente à demonstração da origem ilícita da coisa. 2. A apreensão de objeto produto de crime em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou de conferir plausibilidade concreta à alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. 3. A aquisição de veículo em contexto informal, sem documentação, de pessoa desconhecida e por valor vil, caracteriza o dolo do agente e impede a desclassificação para a forma culposa. 4. A reincidência do condenado constitui óbice à fixação do regime inicial aberto, independentemente do
quantum
da pena aplicada.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, 61, I, e 180, caput; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 224.437/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.04.23; STJ, Súmula n. 269; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.24; STJ, AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.10.25; STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.232/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.25; TJMT, ApCrim n. 0000122-63.2019.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.24; TJMT, ApCrim n. 1000600-05.2021.8.11.0028, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26.08.25; TJMT, ApCrim n. 0002217-21.2018.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.26; TJMT, ApCrim n. 1007920-21.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.26; TJMT, ApCrim n. 1000110-66.2024.8.11.0031, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.26; TJMT, ApCrim n. 1009735-62.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.04.25; TJMT, ApCrim n. 1003395-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.06.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian Lopes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de receptação, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa (Id. 327128016).

Nas razões recursais, a defesa suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação teria se amparado em elemento estranho aos autos, referindo-se ao boletim de ocorrência relativo ao furto antecedente. Sustenta, ainda, a ausência de dolo, sob o fundamento de que não haveria prova inequívoca de que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do bem. Alega, ademais, erro na valoração do acervo probatório, por entender que a condenação se apoiou em presunções subjetivas e dissociadas da realidade fática. Com base nisso, requer a absolvição, com incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e/ou a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda seja redimensionada ao mínimo legal, com o consequente abrandamento do regime inicial para o aberto (Id. 327128021).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 327128023).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. 1. Preliminar. Nulidade absoluta por suposta utilização de prova estranha aos autos e erro de valoração probatória. Improcedência. Boletim de ocorrência alusivo ao furto do bem constitui delito antecedente e integra o contexto indispensável à demonstração da origem ilícita, não sendo elemento alheio aos fatos apurados. Condenação apoiada, ademais, em provas produzidas sob contraditório, afastando-se a alegada violação ao art. 155 do CPP. 2. Mérito – ausência de dolo. Absolvição por insuficiência probatória e aplicação do in dubio pro reo. Inviabilidade. Dolo genérico que pode ser inferido de circunstâncias objetivas de elevada suspeição, inclusive na forma eventual. Negociação em local conhecido como “Pedra”, ausência de checagem mínima, documentação em atraso, preço vil e inexistência de dados verificáveis do alienante. Boa-fé afastada. Manutenção da condenação. 3. Mérito – desclassificação. Receptação culposa. Descabimento. Conjunto fático-probatório evidencia assunção consciente do risco, incompatível com a modalidade culposa do art. 180, §3o, do CP. 4. Dosimetria e regime. Pena-base no mínimo legal. Majoração por reincidência em fração moderada. Regime semiaberto justificado. Abrandamento inviável. Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (Id. 341099396).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Willian Lopes da Silva
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme a exordial acusatória, no dia 17.06.2024, por volta das 17h00, na Avenida Alzira Santana, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, o denunciado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa KAB7764/MT, cor prata, pertencente à vítima
Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza
.

Narra, ainda, a denúncia que o referido bem havia sido subtraído em data anterior e que o réu foi surpreendido na posse do veículo por policiais militares, ocasião em que informou ter trocado sua antiga motocicleta pelo bem apreendido, em local conhecido como “Pedra”, na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá/MT, com pessoa não identificada e sem qualquer comprovação documental.

A dinâmica delitiva foi descrita nos seguintes termos:

“(...)

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que até o dia 17/06/2024 por volta das 17h00, na Avenida Alzira Santana, s/n, bairro Água Limpa, defronte ao Supermercado Comper, em Várzea Grande – MT, o denunciado Willian Lopes da Silva adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/Cg 150 Titan Ks, placa KAB7764/MT, cor prata, pertencente à vítima Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Segundo foi apurado no dia 11/04/2024, por volta das 23h00, Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza fiscal de segurança no “Shopping Estação”, deixou sua motocicleta Honda/Cg 150 Titan Ks, placa KAB7764/MT, cor prata, estacionada numa via pública localizada aos fundos da referida empresa em local permitido; ao finalizar o expediente deslocou-se até o local e não localizou o bem.

Consta dos autos que, por volta das 17h00 do dia 17/06/2024, uma guarnição da polícia militar foi informada, via ciosp, que a motocicleta CG 150, cor prata, placa KAB7764, com restrição de furto, trafegava pela Avenida Alzira Santana, em Várzea Grande-MT.

Em seguida, os policiais militares surpreenderam o denunciado Willian Lopes da Silva na posse da motocicleta com placa KAB7764, furtada da vítima Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza, no dia 11/04/2024, em Cuiabá-MT, conforme Boletim de Ocorrência sob no 2024.155818 (id. 160598068).

O denunciado relatou aos policiais que efetuou a troca da sua motocicleta antiga, pela Honda/Cg 150 Titan Ks, placa KAB7764/MT, cor prata, numa região conhecida como “Pedra”, sediada na Avenida Carmindo de Campos, Cuiabá/MT, de uma pessoa não identificada e desacompanhado de comprovação documental (id. 160598063 – pág. 3).

O objeto apreendido foi reconhecido e entregue à vítima Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza, conforme termos de id’s. 160598065 e 160598086.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Willian Lopes da Silva, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, de modo que seja processado e ao final condenado, inquirindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Saliente-se que a condenação do denunciado, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender o patamar mínimo o valor de R$3.000,001 , estimado para ressarcir os danos extrapatrimoniais causados à sociedade.

(...)”
(Id. 327127885, pp. 1-3).

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2024 (Id. 327127886).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Willian Lopes da Silva
à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa (Id. 327128016).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta a nulidade da sentença por suposta utilização de prova estranha aos autos e erro de valoração probatória. Alega, ainda, ausência de dolo, insuficiência de provas, violação à presunção de inocência e equívoco na apreciação da versão defensiva, pugnando pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Razão, contudo, não lhe assiste.

De início, cumpre assinalar que o delito de receptação, por sua própria estrutura típica, exige a demonstração de que a coisa adveio de infração penal anterior, conforme expressamente dispõe o art. 180,
caput
, do Código Penal:

“
Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Disso decorre que a comprovação do crime antecedente — no caso, o furto da motocicleta — constitui pressuposto lógico e jurídico indispensável à configuração do delito de receptação.

Nessa linha, o boletim de ocorrência n. 2024.155818, que noticia a subtração do veículo, longe de configurar elemento estranho aos autos, revela-se documento diretamente vinculado ao objeto da imputação, porquanto se presta, precisamente, a demonstrar a origem criminosa do bem apreendido em poder do apelante.

Sustentar o contrário equivaleria, em última análise, a dissociar o delito de receptação de um de seus pressupostos elementares, esvaziando a própria tipicidade da conduta descrita no art. 180 do Código Penal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido:

“(...) 1. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão, relatório policial, além da prova oral colhida. (...) 3. O boletim de ocorrência referente ao furto do veículo, embora lavrado após o flagrante da receptação, confirma a subtração da motocicleta, sendo instrumento declaratório e não constitutivo do delito antecedente. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000668-14.2020.8.11.0052, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJe 21.01.2025).

“(...) Constando dos autos o boletim de ocorrência dando conta do furto da arma de fogo apreendida na posse do apelante, comprovado está o crime antecedente, tornando de rigor a ratificação de sua condenação pela receptação dolosa (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000122-63.2019.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.2024, DJe 03.02.2024).

Não se trata, pois, de prova exógena ou desvinculada dos fatos apurados, mas de elemento documental que integra a cadeia fática subjacente à persecução penal e que, em cotejo com os demais dados coligidos, evidencia a proveniência ilícita da motocicleta.

Assim, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 317.3.2024.10904 (Id. 327127488), pelos boletins de ocorrência n. 2024.180018 e n. 2024.155818 (Id. 327127489 e Id. 327127850), pelos termos de apreensão n. 2024.16.290980 e n. 2024.16.295941 (Id. 327127497 e Id. 327127868, p. 6), pelo
termo de depósito n. 2024.16.297470 (Id. 327127868, p. 2),
bem como pelos demais elementos probatórios regularmente incorporados aos autos.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação defensiva de erro de valoração probatória, ao argumento de que a sentença teria se fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, tampouco a assertiva de que o relato emocional da vítima, constante do boletim de ocorrência, teria influenciado indevidamente o Julgador.

Com efeito, o édito condenatório não se apoiou em impressões subjetivas ou em passagens emotivas do relato do ofendido, mas em circunstâncias objetivas extraídas dos autos, notadamente: i) a apreensão do bem em poder do apelante; ii) a admissão, pelo próprio réu, de que adquiriu e conduzia a motocicleta; iii) a ausência de documentação regular do negócio; iv) a inexistência de diligência mínima para aferição da procedência do veículo; e v) a incapacidade de identificação minimamente segura do suposto vendedor.

Além disso, o douto Magistrado valeu-se de robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente nos depoimentos judiciais da vítima
Uanderson Flávio Nascimento da Silva

Souza
, do policial militar
Jefferson Fraga da Silva
e no interrogatório do próprio réu
Willian Lopes da Silva
, somados ao auto de prisão em flagrante, aos boletins de ocorrência, ao relatório da autoridade policial e aos demais elementos constantes do inquérito policial. Veja-se:

“(...)

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia.

A materialidade quanto ao crime de receptação restou comprovada como se vê dos autos do inquérito policial (id. 160598046 e ss.); Auto de prisão em flagrante delito (id. 160598056); Boletim de Ocorrência no 2024.180018 (id. 160598057) e Boletim de Ocorrência no 2024.155818 (id. 160598068), além do Relatório da Autoridade Policial (id. 160599045). A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de receptação restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Em juízo o ofendido Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza (id. 196360923), narrou em síntese que sendo proprietário da motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa KAB-7764/MT, cor prata, a qual foi objeto de furto. Na oportunidade, relatou que o furto ocorreu enquanto exercia suas funções como vigilante no Shopping Estação, em Cuiabá. Segundo ele, ao encerrar o turno de trabalho, por volta das 11 horas, dirigiu-se à portaria e percebeu que sua motocicleta não se encontrava mais no local onde havia sido estacionada. Informou que, após aproximadamente cinco meses, a polícia conseguiu localizar e restituir o veículo. Em suas palavras: “A polícia recuperou, me ligou, entrou em contato comigo. Mas eles me deixaram de pé, com duas crianças novas em casa. Os caras foram lá e roubaram minha moto. Não sei quem foi, mas me deixaram de pé, pegando ônibus com duas crianças. Mas graças a Deus, recuperaram minha moto.

O PM Jefferson Fraga da Silva (id. 196360922), ao ser inquirido em juízo, narrou que, embora não se lembra de exatamente dos detalhes da data, ratificou integralmente o conteúdo do Boletim de Ocorrência. Contou que o acusado foi levado à delegacia após ser constatado que a moto que usava tinha registro de furto. Durante a abordagem, o acusado estava calmo e disse apenas que havia comprado o veículo anteriormente. Ele comentou ainda que trabalhava com um aplicativo, mas não soube dizer se era de entregas ou transporte de passageiros, apenas mencionou que era um serviço conhecido como "moto Uber".

O réu Willian Lopes da Silva, ao ser interrogado em juízo (id. 196360921), declarou em síntese que trocou sua própria motocicleta por outra em uma garagem localizada na Avenida Carmindo de Campos, conhecida como "Pedra". Disse que precisava do veículo para trabalhar e, mesmo sabendo que a documentação estava atrasada, resolveu usá-lo com a intenção de regularizar tudo depois. Afirmou que não fez nenhuma checagem sobre o veículo e que o vendedor apenas comentou que os documentos estavam em atraso. Quando questionado se sabia que a moto era roubada, ele negou, dizendo que não tinha conhecimento disso. Sobre o valor, disse: "Acho que ela valia uns R$ 3.000,00 (três mil reais)." Por fim, afirmou que conhecia o vendedor apenas pelo apelido de "Branquinho".

Pela detida análise do maciço probatório resulta comprovada que o réu praticou o crime de receptação. O conjunto probatório afasta a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem. A conduta do réu, ao aceitar adquirir e conduzir a motocicleta, por valor incompatível com o valor de mercado, sem garantia formal e com a devida documentação fora da regulamentação, revela evidente dolo eventual ou, ao menos, indiferença quanto à origem do bem, assumindo o risco de estar lidando com objeto de crime.

Como é sabido, o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, admite a forma dolosa genérica, sendo suficiente a consciência da origem ilícita do bem ou o agir em evidente situação de suspeição, sem diligência mínima para verificar a procedência, o que se verifica de modo inequívoco nos autos.

A versão apresentada pelo réu, não encontra amparo em nenhuma outra prova dos autos e revela-se construída apenas em seu interesse, visando eximir-se da responsabilidade penal, o que enfraquece ainda mais sua credibilidade.

Não trouxe informações aos autos que pudessem levar à pessoa que o teria vendido a motocicleta. Dessa forma, restando comprovada a posse recente do bem subtraído, sem justificativa plausível, e evidenciado o dolo do agente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o valor irrisório pago por bem de valor significativamente superior e a ausência de diligência na verificação de sua procedência são suficientes para configurar o dolo no crime de receptação, ainda que na forma eventual:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSE DE COISA FURTADA - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM EVIDENCIADO – RECEPTAÇÃO DOLOSA CONFIGURADA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA-BASE. “A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita do bem da vítima.” (TJMT, AP no 86219/2013) A existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável –maus antecedentes – autoriza a aplicação da pena base acima do mínimo legal (TJMT, AP no 111891/2011).

(TJ-MT - APL: 00014903620128110008 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2016)

Assim, resta demonstrada a presença do delito de receptação, através das provas obtidas em juízo e demais colacionadas aos autos.

A condenação do réu se impõe nos termos da denúncia, impossível acolher as teses levantadas pela ilustrada e esforçada defesa pela improcedência e absolvição do réu, bem como pela desclassificação para modalidade culposa, porque as mesmas não encontram guarida no conjunto probatório dos autos.

(...)”
(Id. 327128016, pp. 2-4).

Denota-se, dos excertos transcritos, que o Juízo sentenciante valeu-se de fundamentação assentada em elementos concretos e juridicamente idôneos, examinados em conjunto com a prova oral judicializada, não havendo qualquer referência decisiva a aspectos meramente emocionais da narrativa da vítima, tampouco elemento objetivo apto a evidenciar que a passagem em que menciona ter ficado
“de pé com duas crianças novas em casa”
tenha contaminado a imparcialidade do sentenciante ou servido, por si só, de suporte ao decreto condenatório.

Ao revés, o que se extrai da fundamentação sentencial é o exame articulado de elementos objetivos e juridicamente idôneos, analisados em conjunto com a prova oral produzida em juízo.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
o livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)
” (STF, HC 224.437/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.04.2023, DJe 04.04.2023).

De igual modo, este Sodalício já firmou:

“(...) 1. A condenação pode ser baseada em provas colhidas na fase inquisitorial quando corroboradas por elementos produzidos sob o contraditório. 2. O depoimento de agentes públicos, quando harmônico e coeso com o conjunto probatório, é idôneo para fundamentar a condenação (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009735-62.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.04.2025, DJe 04.04.2025).

Em conclusão, o Juízo sentenciante não se baseou em aspectos subjetivos ou emocionais, mas, sim, em elementos concretos extraídos dos autos e em prova judicializada suficiente para embasar o decreto condenatório, inexistindo, pois, qualquer nulidade ou vício de valoração probatória a macular a sentença nesse particular.

Superada essa alegação, cumpre registrar que também não subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, porquanto é incontroverso que o apelante foi surpreendido na posse direta e na condução da motocicleta produto de furto, circunstância por ele próprio admitida tanto na fase policial quanto em juízo.

A prova oral colhida na fase investigativa e em juízo, examinada em cotejo com os elementos técnicos e documentais produzidos, não apenas confirma a materialidade e a autoria já delineadas, como também evidencia, de forma segura, a ciência do apelante quanto à origem ilícita do bem, afastando a tese defensiva de aquisição de boa-fé, ausência de dolo e insuficiência probatória.

Na fase policial, a vítima
Uanderson Flávio Nascimento da Silva Souza
relatou que deixou a motocicleta, então por ele possuída havia aproximadamente quatro meses, estacionada em via pública enquanto trabalhava no Shopping Estação e, ao término do expediente, constatou o desaparecimento do veículo, vindo posteriormente a registrar a ocorrência e a ser comunicado pela Polícia Militar acerca da recuperação da
res furtiva
:

“(...) Que na data de 11/04/2024 por volta de 10:00h deixou sua motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, cor Prata, placa KAB7764 estacionada em via pública aos fundos do Shopping Estação, à Rua Miguel Seror, Bairro Santa Rosa, nesta capital e adentrou ao referido estabelecimento onde trabalha como fiscal de segurança; Que ao finalizar seu turno por volta de 23:00h retornou ao local onde deixara sua motocicleta estacionada e constatou que a mesma não estava mais no local; Que chegou a achar que a mesma havia sido levada pela SEMOB, sendo que não acionou a Polícia Militar no momento; Que somente após três dias do fato ligou para o 190 e comunicou o fato, registrando o Boletim de Ocorrência de no. 2024.155818; Que na última segunda-feira recebeu uma ligação de um policial militar o qual informou que sua motocicleta havia sido recuperada segundo Boletim de Ocorrência PM de no. 2024.180018, sendo que neste ato compareceu nesta DERFVA para os procedimentos de praxe; Que não sabe informar se no local onde sua motocicleta fora furtada há câmeras de monitoramento; Que tem a posse da referida motocicleta há aproximadamente quatro meses quando comprou de terceiro; (...)”
(Id. 327127865, p. 1).

Em juízo, a vítima informou que teve furtada a motocicleta Honda/CG 150 Titan, mencionou o período aproximado do fato, o local em que trabalhava quando percebeu o desaparecimento do veículo e esclareceu, ainda, que o bem foi posteriormente recuperado e restituído:

“(...)
Promotor:
O senhor teve uma caminhonete... Uma caminhonete não, uma motocicleta do senhor furtada?
Uanderson:
Sim, senhor. Tive.
Promotor:
Uma Honda/CG 150 Titã?
Uanderson:
150. Sim, senhor.
Promotor:
Nesse processo aqui é uma denúncia contra o William. Ele tá acusado aqui de ter até o dia 17.06.2024, ter adquirido e conduzido essa moto que era produto de crime, né?
Uanderson:
Sim.
Promotor:
Quando que ela foi furtada do senhor?
Uanderson:
Foi no começo de março para abril...
Promotor:
Para abril.
Uanderson:
Ela foi recuperada aí e entregue dentro de 5 meses, ela foi recuperada.
Promotor:
Onde que ela foi furtada?
Uanderson:
Eu trabalhava no estação de vigilante. Shopping estação de vigilante. Aí deparei quando eu saí, deparei quando eu saí pelas 11 horas que eu saía de lá, eu chegando na entrada ali da portaria, eu não deparei mais com a minha moto lá no local, positivo?
Promotor:
Tô ouvindo. Pode falar. E a polícia...
Uanderson:
Eles pegaram, a polícia recuperou, me ligou, entrou em contato comigo, foi até gente boa comigo, né? O pessoal. Aí me deixou de pé, né, cara, com criança nova em casa, os cara foi e roubou minha moto lá. Não sei quem que é, entendeu? Mas deixaram de pé aí, pegaram (inaudível), duas crianças aí, entendeu? Aí recuperaram, graças a Deus, minha moto, entendeu? Agradeço muito aí a polícia, entendeu? De ter recuperado, porque os caras me deixou de pé, entendeu?
Promotor:
Entendi. E aí ela foi restituída a moto pro senhor?
Uanderson:
Foi. Sim, senhor. Graças a Deus. (...)”
(Id. 327128009).

Na fase inquisitiva, o policial militar
Luiz Flávio da Silva Costa
narrou que integrava a guarnição acionada via CIOSP para averiguar a circulação de uma motocicleta com registro de roubo/furto na Avenida Alzira Santana, ocasião em que a equipe logrou abordar o recorrente nas proximidades do supermercado Comper, tendo este informado que adquirira o veículo em local de comércio informal conhecido como “Pedra”, em Cuiabá/MT:

“(...) QUE, compunha a guarnição do Sargento Jefferson quando nesta data, por volta das 17h00, a equipe de GAP 05 foi acionada via CIOSP informando que uma motocicleta CG 150 de cor prata placa kab7764 que estaria com registro de roubo/furto ocorrido na data de 11.04.24, conforme boletim de ocorrência 2024.155818, estaria trafegando na Avenida Alzira Santana; QUE, de posse dessas informações, a equipe de gap 05 em patrulhamento pela referida avenida conseguiu abordar o condutor nas proximidades do supermercado Comper; QUE, perguntado sobre o veículo ao condutor Willian Lopes da Silva, respondeu que teria adquirido a motocicleta em um local de comércio informal de compra e venda de veículo chamado "pedra" em Cuiabá e que estaria utilizando o veículo para trabalhar de motorista de aplicativo (uber) e ainda que não tinha conhecimento de que o veículo tinha queixa de roubo/furto; QUE, presenciou o condutor dar voz de prisão ao ora conduzido, que foi encaminhado a central de flagrantes de Várzea Grande, com uso de algemas e sem lesões corporais para registro e providências cabíveis; QUE, checado, verificaram cinco (05) registros criminais de Willian Lopes da silva. (...)”
(Id. 327127493, p. 1).

Conforme consignado no termo de audiência de instrução e julgamento, o referido policial militar não foi ouvido em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua inquirição, com anuência da defesa e homologação judicial:

“(...) O MP desistiu da inquirição do PM ausente com anuência da defesa, foi homologada. (...)”
(Id. 327128006, p. 2).

Já o policial militar
Jefferson Fraga da Silva
, em sede inquisitiva, relatou que a equipe policial foi acionada via CIOSP em razão da notícia de que a motocicleta CG 150, cor prata, placa KAB7764, com registro de roubo/furto, transitava pela Avenida Alzira Santana, logrando abordar o apelante nas proximidades do supermercado Comper, ocasião em que este informou ter adquirido o veículo em local de comércio informal denominado “Pedra”, em Cuiabá/MT:

“(...) QUE, Nesta data, por volta das 17h00, a equipe de gap 05 foi acionada via CIOSP informando que uma motocicleta CG 150 de cor prata placa kab7764 que estaria com registro de roubo/furto ocorrido na data de 11.04.24, conforme boletim de ocorrência 2024.155818, estaria trafegando na Avenida Alzira Santana; QUE, de posse dessas informações, a equipe de gap 05 em patrulhamento pela referida avenida conseguiu abordar o condutor nas proximidades do supermercado Comper; QUE, perguntado sobre o veículo ao condutor Willian Lopes da Silva, respondeu que teria adquirido a motocicleta em um local de comércio informal de compra e venda de veículo chamado "pedra" em Cuiabá e que estaria utilizando o veículo para trabalhar de motorista de aplicativo (uber) e ainda que não tinha conhecimento de que o veículo tinha queixa de roubo/furto; QUE, deram voz de prisão ao ora conduzido, que foi encaminhado a central de flagrantes de Várzea Grande, com uso de algemas e sem lesões corporais para registro e providências cabíveis; QUE, checado, verificaram cinco (05) registros criminais de Willian Lopes da silva. (...)”
(Id. 327127492, p. 1).

Em juízo,
Jefferson Fraga da Silva
afirmou recordar-se vagamente dos fatos, mas declarou que o apelante estava trabalhando com a motocicleta quando sobreveio a abordagem policial, tendo sido posteriormente encaminhado à delegacia diante da constatação de que o veículo ostentava restrição:

“(...)
Promotor:
Jefferson, aqui é uma denúncia pelo crime de receptação contra o William Lopes. Ele teria sido preso com uma motocicleta ali na Avenida Alzira Santana, na Água Limpa, em frente o Comper, porque ele tinha adquirido e tava conduzindo, em proveito próprio uma motocicleta que era produto de furto, uma Honda/CG 150, de cor prata, que tinha sido furtada do Uanderson, que é um segurança lá do shopping estação. O que o senhor pode nos dizer a respeito desse fato?
Jefferson:
Eu me recordo vagamente que eu acho que ele tava trabalhando em algum aplicativo, não sei se era de entrega ou se de transporte de passageiros, né? Moto Uber. E aí a gente fez a abordagem, ele foi tranquilo, disse que não sabia muito, tinha comprado, adquirido a motocicleta, e a gente encaminhou ele pra delegacia, falou que ela tava com queixa, né? Eu não me recordo na data assim em questão se a gente conseguiu contato com o proprietário, mas se tiver no BO, eu ratifico o BO. (...)”
(Id. 327128008).

No interrogatório policial, o apelante
Willian Lopes da Silva
declarou que utilizava a motocicleta para trabalhar como “Uber moto”, informou que a havia obtido mediante troca por outra motocicleta na garagem conhecida como “Pedra”, situada na Avenida Carmindo de Campos, e afirmou que, no momento da negociação, o vendedor lhe disse que a documentação do veículo estava irregular, razão pela qual não realizou consulta junto ao DETRAN:

“(...) QUE não tem advogado, não sabe informar o número de seus familiares para informar sua prisão; que tem ciência que lhe foi arbitrado fiança em seu favor no valor de R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS); que se encontra algemado para sua própria segurança e de terceiros; QUE nesta tarde, por volta das 15h00, estava fazendo serviço de uber moto com sua motocicleta Honda 150 Titan de cor prata, inclusive com um passageiro nas garupa, e durante o trajeto, na Avenida Alzira Santana, próximo ao Big Lar desta cidade, foi abordado por policiais militares, os quais lhe mandaram encostar, tendo obedecido a ordem dos militares e encostado; QUE foi informado que sua moto estava com queixa de roubo, e em ato continuo, procederam a revista pessoal e não encontraram nada de ilícito consigo; QUE foi conduzido para esta unidade policial por motivo de haver queixa de roubo da moto; QUE aproximadamente uns três meses foi a até a garagem denominada "PEDRA" situada na av Carmindo de Campos e efetuou a troca da sua moto antiga, sendo uma Biz C110, de cor branca, não se recordando a numeração da placa e efetuou a troca por essa moto em tela; QUE a negociação foi feita de igual pra igual, não restando nenhuma quantia a pagar e nem a receber; QUE no ato da negociação o vendedor lhe disse que a documentação da motocicleta estava irregular, por isso, não checou-a junto ao DETRAN; QUE não sabe declinar o nome do vendedor, mas sabe aponta-lo na garagem; QUE trocou sua BIZ por essa moto, porque tinha interesse em trabalhar como Uber Moto e a Biz, não tem como carregar passageiro; QUE fez a negociação confiando no dono da moto; QUE tomou conhecimento que essa moto era produto de roubo/furto somente nesta unidade policial; (...)”
(Id. 327127495, pp. 2-3).

Em juízo, o acusado reiterou que adquiriu a motocicleta na “Pedra”, por meio de troca com um indivíduo que conhecia apenas pelo apelido de “Branquinho”, declarou que não procedeu à checagem documental e afirmou que lhe foi informado que o documento do veículo estava “atrasado”, razão pela qual passou a utilizá-lo para trabalhar:

“(...)
Juiz:
Seu William, o nome do senhor na denúncia do Ministério Público está relacionado aqui ao seguinte fato, diz assim: Que no dia 17 de junho de 2024, por volta das 17 horas, na Avenida Alzira Santana, bairro Água Limpa, defronte ao supermercado Comper em Várzea Grande, fala que o senhor adquiriu e conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda/CG 150 Titã, de cor prata, da vítima o Uanderson. Que que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é verdade ou não?
William:
Eu adquiri essa moto, mas não sabia que era roubada, não. Eu troquei ela, eu troquei ela numa moto que eu tinha lá numa garagem na Carmindo de Campo, chamado Pedra.
Juiz:
Qual o valor que o senhor estima que ela saiu para o senhor?
William:
Ela acho que valia uns R$ 3.000.
Juiz:
E sobre a documentação, o senhor não fez a checagem?
William:
Não, não. Eu não chequei ela. Unicamente ele só falou para mim que tava com o documento atrasado. Eu tava precisando da moto para trabalhar, eu comecei a rodar nela para poder pagar o documento.
Juiz:
E o senhor lembra de quem especificamente o senhor comprou?
William:
Não, só conheço ele como Branquinho. (...)”
(Id. 327128007).

Examinados em conjunto, os relatos colhidos na fase investigativa e em juízo mostram-se convergentes quanto aos aspectos essenciais da imputação, notadamente no que se refere à subtração antecedente da motocicleta, à recuperação do bem e à sua localização em poder do apelante, bem como às circunstâncias em que se deu a aquisição e a utilização do veículo, conferindo solidez ao acervo probatório produzido nos autos.

No crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, não se exige especial fim de agir autônomo, bastando o dolo consubstanciado na ciência de que a coisa é produto de crime. Tal elemento subjetivo, por sua própria natureza, pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto e de indícios externos de elevada suspeição, notadamente quando o agente, diante de sinais evidentes da origem ilícita do bem, o negocia, adquire, recebe ou oculta.

A propósito:

“(...) 6. O dolo eventual configura-se quando o agente assume conscientemente o risco de adquirir bem de origem ilícita, sendo possível sua aferição a partir de circunstâncias externas densas e coerentes. 7. A jurisprudência do TJMT reconhece que a aquisição informal de bem ilícito, desacompanhada de diligência mínima quanto à procedência e realizada por valor irrisório, afasta a modalidade culposa e evidencia o dolo eventual. 8. A posse injustificada de objeto produto de crime desloca à defesa o ônus argumentativo de demonstrar origem lícita ou erro justificável, o que não se verifica quando a versão apresentada é desprovida de suporte probatório mínimo. 9. Comprovada a tipicidade subjetiva, impõe-se a reforma da sentença absolutória, com a condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0002217-21.2018.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 13.03.2026).

No caso concreto, as circunstâncias objetivas evidenciam o dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como já exposto, o apelante afirmou ter adquirido o veículo em local conhecido como “Pedra”, na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá/MT, sem, contudo, apresentar qualquer elemento idôneo apto a demonstrar a regularidade do estabelecimento, seu efetivo endereço, a identidade do vendedor ou a licitude da transação.

Somam-se a isso a ausência de documentação do negócio, a falta de comprovação da propriedade da motocicleta supostamente entregue na troca e a aparente desproporção econômica da negociação narrada.

Em consulta à Tabela FIPE, conforme destacado pelo parquet em contrarrazões (Id. 327128023, pp. 8-9), o valor de mercado do veículo à época alcançava R$ 6.867,00, montante substancialmente superior ao valor atribuído pelo próprio réu ao bem recebido (R$ 3.000,00), circunstância que reforça a manifesta anormalidade do negócio entabulado.

Nessas circunstâncias, incumbia à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou, ao menos, conferir plausibilidade concreta à alegação de desconhecimento da procedência ilícita, ônus do qual não se desincumbiu. A versão defensiva permaneceu isolada, desamparada de prova mínima e incompatível com os elementos coligidos aos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona:

“(...) 4. As circunstâncias da aquisição (valor vil, ausência de nota fiscal, negociação com pessoa de identidade incerta e em local suspeito) revelam conhecimento da origem ilícita do veículo, não havendo que se falar em dúvida razoável a justificar a absolvição. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que, no crime de receptação, a posse de objeto de crime impõe ao agente o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000600-05.2021.8.11.0028, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26.08.2025, DJe 02.09.2025).

“(...) 1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. 2. “Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.” (TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037) 3. “A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.” (AP no 1000274-90.2021.8.11.0013) (...)” (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1007920-21.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026, DJe 13.02.2026).

Ademais, além de inexistir qualquer documento apto a conferir verossimilhança à versão defensiva, o apelante tampouco arrolou testemunha que pudesse corroborar a alegada licitude da transação.

Esse contexto, aliado à evidente desproporção econômica do negócio e à absoluta ausência de lastro documental da troca, constitui elemento probatório suficiente para evidenciar que o recorrente detinha ciência da origem ilícita do veículo.

É assente na jurisprudência que, uma vez apreendido o bem produto de crime em poder do agente, incumbe à defesa apresentar explicação minimamente plausível e lastreada em elementos concretos quanto à origem lícita da coisa ou ao alegado desconhecimento de sua procedência espúria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024, Quinta Turma, DJe 13.08.2024).

“(...) No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.232/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025).

Além disso, não procede o argumento defensivo de que seria comum, em contextos de vulnerabilidade econômica, a aquisição de veículos com documentação em atraso.

Isso porque o conjunto de circunstâncias delineado nos autos — aquisição em contexto informal, ausência de vendedor devidamente identificado, inexistência de documentação comprobatória, falta de diligência mínima quanto à procedência e utilização imediata do bem em proveito próprio — ultrapassa, em muito, a mera irregularidade administrativa, evidenciando quadro incompatível com a boa-fé objetiva exigível de quem adquire veículo automotor.

O princípio do
in dubio pro reo
incide quando subsiste dúvida razoável sobre a autoria, a materialidade ou o elemento subjetivo do tipo. No caso, porém, o conjunto probatório é robusto, harmônico e não deixa margem a dúvida razoável. A mera alegação defensiva de insuficiência probatória não se mostra apta a infirmar o sólido acervo que embasa o édito condenatório.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), igualmente não merece acolhimento.

A modalidade culposa pressupõe que o agente, embora não tenha ciência da origem ilícita do bem, deixe de percebê-la por ausência de cautela objetivamente exigível.

No caso concreto, contudo, as circunstâncias apuradas extrapolam a mera negligência: o apelante admitiu que adquiriu a motocicleta em local de comércio informal, de pessoa identificada apenas por apelido, sem qualquer documentação comprobatória da transação, sem checagem prévia da situação do veículo e mesmo após ser informado de que a documentação estava irregular.

Se não bastasse, o valor atribuído pelo próprio réu ao bem recebido revelou-se muito inferior ao preço de mercado da motocicleta apreendida, circunstância que, somada aos demais elementos, afasta a configuração de conduta meramente culposa.

O conjunto dos elementos destacados evidencia o dolo do recorrente, suficiente para a subsunção da conduta à figura prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A jurisprudência é pacífica no mesmo sentido:

“(...) É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o apelante não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000178-92.2016.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06.10.2021, DJe 13.10.2021).

“(...) A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios relevantes, inclusive o interrogatório do réu, que revelou ter adquirido o bem por preço significativamente inferior ao valor de mercado, o que evidencia o dolo na receptação. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1003395-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.06.2025, DJe 23.06.2025).

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, não há falar em redução, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal, isto é, em 1 ano de reclusão.

A sentença é expressa nesse ponto:

“(...) Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão
; aumento-a em um sexto (1/6), ante a agravante reconhecida pela reincidência, chegando à pena de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. (...)”
(Id. 327128016, p. 5).

O acréscimo de 2 meses ocorreu exclusivamente na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Também não prospera o pedido de abrandamento do regime inicial para o aberto.

Nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, a reincidência constitui óbice à fixação do regime aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, mostrando-se, no caso, adequado o regime semiaberto.

A Súmula n. 269 da Corte Superior, invocada pela defesa, dispõe:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Como se vê, o enunciado refere-se ao regime semiaberto, e não ao aberto, de modo que, longe de amparar a pretensão defensiva, confirma a adequação do regime fixado na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício são firmes nessa orientação:

“(...) Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do art. 33, § 2°, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente". (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 03.11.2025).

“(...) O regime inicial semiaberto é cabível para o condenado reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, não se aplicando, nessa hipótese, o regime aberto. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000110-66.2024.8.11.0031, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 20.02.2026).

A sentença reconheceu a reincidência com base em condenações anteriores transitadas em julgado (Id. 327127880), como se confirma no executivo de pena n. 0042513-78.2017.8.11.0042, circunstância que, por si só, justifica a fixação do regime semiaberto.

Rejeito, pois, o pedido de abrandamento do regime inicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto por
Willian Lopes da Silva
e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026